Tribunal: TJDFT
Processo: 0011407-26.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0011407-26.2013.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração em Agravo Interno Embargante: José Izidoro Dutra Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Alvice Alves dos Santos (fls. 2-4, Id. 12660021) contra o acórdão (fls. 1-11, Id. 112660025), que deu provimento ao recurso interposto pelos embargados para suspender o curso do processo até o julgamento dos embargos de declaração interpostos nos autos do RE no 870.947. Os embargados não ofertaram contrarrazões (fls. 1-2, Id. 12660030). O embargante, por meio das petições de Id. 12660032 e Id. 13427150, informa que os embargos de declaração referidos foram rejeitados. Nesse sentido, afirma que os embargos de declaração ora em análise devem ser julgados prejudicados e deve o processo retomar seu curso. Assim, manifestem-se os embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das petições de Id. 12660032 e Id. 13427150. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator